Tribunal: TJES
Processo: 0012109-94.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012109-94.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: GEILSON GUSMAO BORGES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOTEAMENTO. ÁREA DE INUNDAÇÃO SAZONAL. INABITABILIDADE APURADA EM PERÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO NOS LIMITES DA APÓLICE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A análise técnica profunda do empreendimento e sua condição em relação à área em que localizado, foi taxativa ao descrever a ausência de condições de habitabilidade do local, tratando-se de área de alagamento sazonal, com consequente risco à vida dos adquirentes, destacando-se, ainda, a manifesta omissão dos empreendedores do loteamento em realizar obras necessárias a contemporizar os riscos inerentes ao local e viabilizar a ideal habitabilidade do Loteamento.

II - O dano moral resta patente na hipótese concreta, ante a manifesta perda de toda a espécie de bens móveis decorrente das inundações, além, é claro, da perda do próprio imóvel, já que manifesta a ausência de condição de habitabilidade das casas ali construídas, a revelar a perda de todo o investimento financeiro feito pelo Autor, realidade que torna manifesto o dano moral.

III - Ora a Caixa Seguradora assumiu toda a securitização do empreendimento Residencial Verona, assentindo os riscos de segurar os imóveis a despeito de conferir a perfeita adequação das obras, a despeito da condição do terreno, a despeito de sua localização temerária, objeto de alagamentos sazonais, aceitando, portanto, segurar os imóveis sem conferir se seus construtores atenderam as exigências legais, se realizaram as obras necessárias à perfeita habitabilidade do Loteamento, ou seja, aceitou securitizar os imóveis sem tomar o mínimo cuidado de saber se os construtores realizaram todas as medidas legalmente necessárias e que estariam a contemporizar os riscos de seu seguro. Assumiu, portanto, o risco do negócio a Caixa Seguradora, não atentando para a má qualidade do empreendimento que estava segurando, do que decorre assente, a sua responsabilidade contratual pelos danos causados.

IV - Vigente o contrato de seguro, a responsabilização da Caixa Seguradora, naturalmente, se dá segundo os limites contratuais estabelecidos na apólice respectiva, tanto de cobertura de risco, quanto de montante indenizatório, ai incluído danos morais, já que não há na apólice de seguro em comento cláusula expressa de exclusão de tais danos morais - Súmula nº 402, do STJ.

V - Clara a natureza pessoal do contrato de seguro firmado de modo obrigatório pelos adquirentes do empreendimento, sendo expressa a cláusula 4ª ao afirmar que constituem objeto do seguro “
As pessoas físicas que obtiverem empréstimo e financiamento de conformidade com o disposto na cláusula 3ª”
, cláusula 3ª esta, que não deixa dúvidas ao asseverar que figuram como segurados as “
pessoas físicas
”, na qualidade de “
adquirente; promitente compradores; financiadores
”.

VI - Apelo conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0012109-94.2012.8.08.0012

APELANTE
:
CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO
S
:

BEST VIEW SOLUÇÕES LTDA
E
ROBSON PEREIRA MARQUESI

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
CAIXA SEGURADORA S/A,
em razão de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de
ROBSON PEREIRA MARQUESI
,

rescindindo o contrato de compra e venda de unidades imobiliárias, fruto do Loteamento Bairro Verona, em Viana, inaugurado por BEST VIEW SOLUÇÕES LTDA, condenando-lhes, em solidariedade, a indenização dos danos morais decorrentes da perda do imóvel e toda situação de alagamento que fora submetido o Autor, fruto da construção irregular do loteamento, empreendida em área de inundação sazonal.

Antes de adentrar na concretude do caso, cumpre dizer que a hipótese dos autos é fruto de um único fato, do qual originaram-se inúmeras ações idênticas, sendo esta mais uma delas, enquanto submetidos os adquirentes do empreendimento imobiliário às mesmas condições fáticas e jurídicas, sendo proferida nestes feitos sentenças de iguais termos e que deram ensejo a apelos também idênticos, especialmente por parte da aqui Apelante.

A tanto, destaco as apelações cíveis nº 0004234-90.2011.8.08.0050, 0003936-98.2011.8.08.0050, 0004752-80.2011.8.08.0050, 0002572-91.2011.8.08.0050, 0002574-61.2011.8.08.0050, 0005095-76.2011.8.08.0050, 0016248-72.2012.8.08.0050 e 0015968-04.2012.8.08.0050, todas de minha relatoria, já julgadas perante esta Câmara e que voltam-se aos mesmos fatos aqui em apreço.

Portanto, o caso não é novo a este Relator e a esta Corte, já tendo proferido voto em vários outros processos que envolvem o Loteamento Bairro Verona, todos seguidos à unanimidade por esta Corte, o que destaco apenas a retratar o entendimento existente sobre o caso dos autos.

A decisão aqui não será distinta.

A contextualizar lembro que no caso o Autor-Apelado adquiriu imóvel no Loteamento Bairro Verona, em Viana, que, segundo o alegado, fora lançado pela empresa requerida

BEST VIEW SOLUÇÕES LTDA., imóveis estes que já na aquisição foram segurados pela Apelante

CAIXA SEGURADORA S/A.

Ocorre que o loteamento foi objeto de graves alagamentos, como deixam incontroversos as fotografias acostadas aos autos na exordial, e em todos aqueles processos referenciados, em que se vê os imóveis completamente alagados, com água em altura elevada, realidade que veio a se repetir tempos depois, ocorrendo, portanto, em mais de uma oportunidade, o que, naturalmente, impôs ao Autor inegáveis prejuízos.

Válido lembrar, que para essa gama de ações, conduziu acertadamente o Juízo
a quo
uma prova pericial única, com o assentimento do todas as partes envolvidas, pois os fatos atingiram igualmente a todos, o que é destacado na sentença.

Assim, s
eguindo o que restou constatado em perícia técnica e em laudos da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais,
afirmando que o loteamento fora construído em área imprópria, objeto de

alagamentos sazonais, sem que fossem adotadas as medidas técnicas necessárias em contrapartida a esta condição
,
rescindindo, assim, os contratos, além
de fixar
indenização por dano de ordem moral.

Neste contexto, em sua irresignação a
CAIXA SEGURADORA S/A,
aduz que (i) a sentença está equivocada, pois a apólice de seguro habitacional não é seguro destinado a cobrir eventuais danos pessoais dos promissários compradores dos imóveis financiados pela CEF - Caixa Econômica Federal; (ii) A apólice habitacional existe apenas e tão somente para garantir a quitação do saldo devedor do financiamento junto à instituição financeira (CEF); (iii) a sentença aplicou equivocadamente a súmula 402 do STJ para subsidiar a condenação da Apelante em danos morais; (iv) a CEF deve ser chamada aos autos, visto que eventual pagamento indenizatório realizado pela Apelante será obrigatoriamente efetivado por meio da CEF, que é o agente financiador e administrador dos repasses dos prêmios junto à Apelante; (v) a obrigação da Apelante/Seguradora quanto aos riscos cobertos, não engloba serviços de infraestrutura do loteamento, defeitos ocultos não corrigidos pela Bestview Soluções; (vi) o seguro contra danos físicos visa garantir o imóvel dos riscos previstos na Apólice que porventura afetem a sua qualidade, não figurando na garantia a realização de obras de infraestrutura para prevenção de danos ao imóvel; (vii) reforma da condenação da Apelante ao pagamento de danos morais devido à ausência de previsão na Apólice de Seguro para tal cobertura e (viii) não há demonstração de dano de ordem moral praticado pela Apelante, devendo, subsidiariamente, ser reduzida a indenização.

Em contrarrazões, afirma
ROBSON PEREIRA MARQUESI
que (i) a Recorrente responde pelos riscos do contrato, asseverando sua responsabilidade quanto ao ressarcimento dos danos sofridos pelo apelado; (ii) o contrato de seguro, nessa hipótese, visa proteger a garantia dada para o cumprimento do contrato principal de mútuo habitacional, o que acabou não ocorrendo; (iii) as Cláusulas 4ª e 5ª do contrato, preveem cobertura básica para incêndio e explosão, inundação e alagamento, bem como, desmoronamento e ameaça de desmoronamento; (iv) resta caracterizado o dano moral ante toda situação a que exposto.

Pois bem.

As inundações nos imóveis e mesmo sua reiteração restam cabalmente demonstradas nos autos, assim como são assentes os prejuízos materiais, eis que notórios, havendo resistência da Apelante apenas quanto a sua responsabilidade pelo ocorrido, enquanto seguradora.

Veja-se que o perito, mediante análise técnica profunda do empreendimento e sua condição em relação à área em que localizado, foi taxativo, não deixando margem a dúvidas ao descrever
a
ausência de condições de habitabilidade
do local
, ante a sujeição a
constante
s
alagamentos,
figurando mesmo como
área de inundação sazonal,
com o consequente
risco à vida
dos adquirentes
, destacando-se, ainda, a manifesta
omissão

dos empreendedores do loteamento em realizar
obras necessárias a contemporizar os riscos inerentes a
o
local,
como, por exemplo, terraplanagem,
além de elementos de infraestrutura básica, como,
drenagem pluvial, saneamento básico e pavimentação, bem ainda,
v
erificou-se que não foi juntado por parte dos requeridos projetos topográfico e planialtimétrico com a definição da cota inundável e o projeto de terraplanagem compatível com o perfil de aterro.

Atento, no mais, que quando perguntado se seria viável uma eventual reparação nos imóveis, foi claro o perito:

“
Não
, o imóvel encontra-se em área suscetível a inu
n
dação sazonal
.”

Portanto, o laudo pericial acostado aos autos não deixa margem a dúvidas. A irregularidade do empreendimento e sua
condição de inabitabilidade
se revelam assentes.

Some-se à perícia judicial o relatório elaborado pela Defesa Civil feito quando já da segunda inundação do local, cujo parecer técnico é igualmente taxativo a respeito da ausência de condições de habitabilidade e da existência de risco à vida do Autor.

Diz o parecer técnico:

“De acordo com a inspeção do local e informações colhidas por ocasião desta vistoria, meu parecer é de que
a situação acima descrita caracteriza-se como uma área de alto risco de inundação sujeita a causa
r
danos à integridade física, à vida e ao patrimônio das pessoas;

a possibilidade de transbordamento do Rio supracitado além (...) da
vulnerabilidade da comunidade afetada
, da vulnerabilidade do cenário e ainda pela alta importância dos desastres secundários, como por exemplo, o surto de leptospirose quando da
ocorrência
do desastre – enxurradas ou inundações bruscas – só contri
b
uem para o agravamento do quadro acima descrito corroborado pela possibilidade de inundações das edificações, bem como o seu entorno
; necessária a tomada de medidas urgentes para eliminar e/ou minimizar os riscos acima descritos; que todas as medidas sejam tomadas por empresa e/ou profissionais qualificados para tanto.”

A ausência de condições de habitabilidade do Empreendimento, como se vê, é inconteste, assim como o é a responsabilidade das Empresas que o lançaram no mercado, eis que manifesta sua inadequação, enquanto localizado em área objeto de alagamentos sazonais de tal grau a tornar inviável a ocupação daquele solo.

Ora, mesmo diante desta realidade tais Empresas disponibilizaram os imóveis à venda,
com o aval assecuratório da Apelante
, assim o fazendo sem que fossem adotadas as medidas técnicas necessárias em contrapartida a esta condição, realidade que, a toda evidência, era do conhecimento daquelas Empresas ou, ao menos, o deveria ser.

A respeito de toda esta realidade probatória constante dos autos, vale mencionar que as requeridas, entre elas a Apelante,
não cuidam em produzir
qualquer espécie de contraprova

a elidir
suas responsabilidades
, ficando seus argumentos apenas no campo das alegações.

Neste contexto, ratifico, eis que não me parece haver margem de dúvidas a respeito da existência de danos tanto de ordem material, quanto de natureza moral, causados aos adquirentes do empreendimento Residencial Verona, entre eles o Autor.

Saltam aos olhos ambas espécies de danos, que caracterizam-se na hipótese concreta pela manifesta perda de toda a espécie de bens móveis decorrente das inundações, o que a simples vista das fotos acostadas aos autos torna evidente, além, é claro, da perda do próprio imóvel, já que manifesta a ausência de condição de habitabilidade das casas ali construídas, a revelar a perda de todo o investimento financeiro feito pelo Autor.

Veja-se que, não obstante toda essa realidade não ser objeto do recurso, uma contextualização de todo o imbróglio fático e jurídico em que se envolveu a Apelante Caixa Seguradora se faz necessário para exata compreensão do caso e definição de suas responsabilidades.

A Apelante, Caixa Seguradora, figura como parte no feito em razão do contrato de seguro adjeto ao financiamento imobiliário levado a efeito pela Caixa Econômica Federal naquele empreendimento.

A Caixa Econômica Federal inicialmente compunha a lide, mas dela fora excluída por decisão da Justiça Federal que reconheceu sua ilegitimidade passiva, o que acabou por firmar a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.

Tal realidade, por si só, torna insubsistente o argumento da Apelante de necessidade de composição da lide pela Caixa Econômica Federal, tema superado ainda perante o curso do feito na Justiça Federal.

Voltando, para a responsabilização da Caixa Seguradora é preciso que se tenha em mente que na concretude do caso
a contratação do seguro foi impositiva, a figurar mesmo como venda casada
, eis que indissociável da compra e venda dos imóveis, fato que restou mesmo incontroverso nos autos.

Portanto, vigente o contrato de seguro, a responsabilização da Caixa Seguradora, naturalmente, se dá segundo os limites contratuais estabelecidos na apólice respectiva, tanto de cobertura de risco, quanto de montante indenizatório.

Assim, sobre os danos morais impostos, não tenho dúvidas em afirmar sua ocorrência e firmar a responsabilidade da Seguradora, como o fez o Juízo
a quo
.

Sobre a caracterização do dano, entendo-o mesmo como patente.

Toda a realidade impingida ao Autor, torna, a mim, claro e indubitável o dano de ordem moral imposto, pois trata-se de uma realidade vivida pelos adquirentes daquele loteamento que foge a qualquer espécie de limite de razoabilidade, que extrapola e muito os dessabores do dia a dia, as intercorrências próprias da vida em sociedade, o mero descumprimento contratual, eis que apto a pôr em risco a vida do Requerente e a de seus familiares, isso sem falar no óbvio prejuízo patrimonial, na frustração, decepção, raiva e qualquer espécie de sentimento negativo que se pode imaginar ao ver submerso todo seu patrimônio, ao ver sua casa e seus bens submetidos a inundação recorrente, tudo isso em razão da absoluta negligência das empresas e autoridades públicas envolvidas no projeto, no que se inclui a Apelante ao aceitar segurar um projeto nestas condições.

Há de ser mencionado, ainda, eis que relevante, a perda do sonho da casa própria, a caracterizar uma realidade triste, desolante, frustrante a qualquer homem médio, realidade que ganha contornos de peculiaridade ainda maiores quando considerado tratarem-se o Autor e demais adquirentes, de pessoas vulneráveis socioeconomicamente, pessoas de parcos recursos, que certamente adquiriram com dificuldade aqueles imóveis, dos quais viram-se tolhidos de forma degradante, pela omissão negligente de todas as partes envolvidas, inclusive o Poder Público.

Neste contexto, desde já assevero que o montante indenizatório fixado a título de reparação dos danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o autor, mostra-se até mesmo diminuto a meu sentir, frente o alto grau de lesividade dos danos impostos e a forma omissa, negligente e degradante com que o patrimônio e principalmente a vida de terceiros foi tratada no caso, não merecendo, por óbvio, qualquer reparo a minorá-lo, como pretende a Recorrente.

Já no que toca o dever reparatório da Seguradora-Apelante, atento que não há na apólice de seguro em comento cláusula expressa de exclusão dos danos morais, o que, diga-se, é incontrovertido.

Ora, inexistindo exclusão taxativa de tal cobertura, a Súmula nº 402, do STJ, não deixa dúvidas quanto a imposição de tal dever indenizatório à Caixa Seguradora, nos limites contratuais.

Diz a Súmula:

“
O contrato de seguro por danos pessoais
compreende os danos morais
,
salvo cláusula expressa de exclusão
.”
(Súmula 402, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009)

E não se diga que o contrato de seguro não possuía natureza pessoal, sendo expressa a cláusula 4ª, ao afirmar que constituem objeto do seguro “
As pessoas físicas
que obtiverem empréstimo e financiamento de conformidade com o disposto na cláusula 3ª
”
, cláusula 3ª esta, que não deixa dúvidas ao asseverar que figuram como segurados as “
pessoas físicas
”, na qualidade de
“
adquirente; promitente compradores; financiadores
”.

A reforçar tal realidade, destaco que quanto aos danos patrimoniais, a apólice é igualmente taxativa ao apregoar em sua cláusula 5ª,
que trata dos riscos cobertos,
a cobertura contra “
inundações causada
s
por transbordamento de rios e canais
;”
.

Essa é a hipótese dos autos, já que a perícia é taxativa ao asseverar que o local do loteamento é área de alagamento pelo transbordamento dos rios que cortam a região, havendo previsão expressa de cobertura para tal espécie de dano, do qual decorre manifesto o dano moral e, consequente, a cobertura contratual da Apelante, à luz da Sumula 402, do STJ.

Logo, não há margem a questionar a responsabilidade da Caixa Seguradora pela cobertura da indenização por dano de ordem moral fixada em favor do Autor no caso presente.

Neste ponto, argui a Caixa Seguradora que as inundações decorrem de vícios da construção, fruto da ausência de obras de infraestrutura para escoamento e canalização das águas pluviais, o que não compõem a cobertura securitária dos imóveis adquiridos pelo Sistema Financeiro da Habitação, não havendo relação de sua parte com a responsabilidade técnica pela construção do Loteamento.

Não vejo razão jurídica no argumento.

Ora a Caixa Seguradora assumiu toda a securitização do empreendimento Residencial Verona, assentindo os riscos de segurar os imóveis a despeito de conferir a perfeita adequação das obras, a despeito da condição do terreno, a despeito de sua localização temerária, objeto de alagamentos sazonais, aceitando, portanto, segurar os imóveis sem conferir se seus construtores atenderam as exigências legais, se realizaram as obras necessárias à perfeita habitabilidade do Loteamento, ou seja, aceitou securitizar os imóveis sem tomar o mínimo cuidado de saber se os construtores realizaram todas as medidas legalmente necessárias e que estariam a contemporizar os riscos de seu seguro.

Assumiu, portanto, o risco do negócio a Caixa Seguradora, não atentando para a má qualidade do empreendimento que estava segurando, do que decorre assente, a meu ver, a sua responsabilidade contratual pelos danos causados.

Ademais, tenho por certo que as cláusulas contratuais que preveem exclusão de cobertura por falhas na construção,
revelam-se manifestamente nulas
, eis que impõem vantagem excessiva e desmedia à Seguradora em detrimento dos Segurados,
ao permitir que a Caixa Seguradora absolutamente negligencie a execução da obra que se dispôs a securitizar, empurrando todos os riscos e consequências negativas das impropriedades do empreendimento aos segurados, que creem estarem resguardados pelo seguro.

Em outras palavras, não pode, em absoluto, a Caixa Seguradora abrir mão de conferir a adequação mínima do imóvel que visa securitizar, e depois, quando ocorrido o dano, dizer que não se responsabiliza por aquilo que ela aceitou contratar, nas condições que aceitou contratar, negligenciando e omitindo-se frente a regularidade do objeto de seu seguro, empurrando o risco, que é seu, integralmente ao segurado.

Portanto, definitivamente não posso aceitar a ideia de que a Caixa Seguradora cubra o risco de “inundações causadas
por transbordamento de rios e canais”
como previsto na cláusula 5ª, aceite securitizar imóvel absolutamente irregular quanto a prevenção de inundações e venha pretender eximir-se de cobrir prejuízos sob a alegação de que a responsabilidade é de terceiro que não realizou determinadas obras.

Já disse e repito, o risco é seu em securitizar um imóvel manifestamente e absolutamente incompatível com as condições de habitabilidade, como resta claro da perícia.

Ademais, a apólice prevê que a cobertura se dará apenas para os “danos de causa externa”, assim compreendidas aquelas causas “resultantes da ação de forças ou agentes estranhos e anormais, não previstos nas condições do projeto”.

Ora, nada mais próprio à situação do Residencial Verona.

O loteamento viu-se alagado, seu projeto, a toda evidência, não previu a condição de terreno de alagamento sazonal, não previu, nem tampouco foram tomadas, providências a contemporizar esta realidade, o que, definitivamente, não pode ser empunhado como uma causa excludente da responsabilidade da seguradora, tratando-se, sim, de uma causa externa, qual seja a inundação pelo transbordamento do rio próximo.

Veja-se que a própria Caixa Seguradora assentiu com sua responsabilidade pelos fatos danosos decorrentes das inundações ao voluntariamente realizar a cobertura contratual quando da primeira inundação a atingir o Residencial Verona, tornando, a meu ver, induvidosa sua responsabilidade pelos danos materiais ocorridos, tanto que indenizou parcialmente as vítimas na primeira oportunidade.

Tal realidade, somada a todo o acima exposto, não deixa dúvidas, aliás, parece-me tornar mesmo incontroversa, a responsabilidade da Caixa Seguradora em cobrir os danos decorrentes da inundação do imóvel do Autor, no que se inclui o dano moral.

Acresça-se ainda, o disposto na cláusula 14.9, do contrato, que muito claramente prevê que “
os sinistros decorrentes de inundação ou alagamento, quando reincidentes em razão de fatores cuja solução não seja de competência deste seguro (...),
receberão cobertura e serão indenizados
”, havendo apenas ressalva de que o reconhecimento de danos futuros pelas mesmas razões serão suspensos até que adotadas as medidas a eliminar os fatores que ensejam a reincidência dos danos.

Ora, no caso concreto todos os danos aqui reclamados pelo Autor já lhes haviam sido impostos quando da primeira inundação dos imóveis, o que é corroborado pelos pedidos de providências dos Segurados e é, também, perfeitamente visível pelas fotografias acostadas à exordial.

Portanto, não tenho dúvidas em afirmar a responsabilidade da Caixa Seguradora pelos prejuízos materiais impostos ao Autor, nos termos do que resta previsto na apólice de seguro respectiva.

Assim, Sr. Presidente, pedindo vênia pelo alongado voto, conheço do apelo e
LHE
NEGO PROVIMENTO.

A teor da parte final, do §11, do artigo 85, do CPC, majoro em 5% os honorários devidos pela Apelante, ponderadas a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 5%.